Tribunal: TJSP
Processo: 1595491-49.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Ação executória proposta contra devedor falecido antes do ajuizamento – Impossibilidade – Ilegitimidade de parte – Vedação de substituição do título, nos termos da Súmula 392 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso NÃO PROVIDO.